Tribunal: TJBA
Processo: 8064152-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8064152-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALEKSANDRO RAMOS PRATA e outros

Advogado(s)
:
DAVID ALLAN BARROS RODRIGUES

IMPETRADO: 2ª VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL E PROGRESSÃO DE REGIME. CONCESSÃO JÁ EFETIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO IMPETRADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado a 12 anos de reclusão por homicídio qualificado, objetivando o reconhecimento da detração penal referente ao período de prisão cautelar de 02/03/1998 a 28/04/2003 e a aplicação retroativa da fração de 1/6 para progressão de regime, sob o argumento de constrangimento ilegal por indevida manutenção no regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsiste constrangimento ilegal diante da ausência de detração e da não aplicação da fração de 1/6 para progressão de regime; e (ii) definir se o
Habeas Corpus
é via processual adequada para discutir matérias afetas à execução penal, já apreciadas pelo Juízo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Juízo da 2ª Vara de Execuções Criminais de Salvador reconhece
u
expressamente a detração penal do período de prisão cautelar e a satisfação do requisito objetivo para progressão de regime, determinando a transferência do apenado ao regime semiaberto e remetendo os autos à 1ª Vara de Execuções Penais.

4.
Com a decisão do Juízo de origem, cessou eventual coação ou constrangimento ilegal à liberdade do paciente, tornando o
writ
prejudicado, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e do art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia.

5.
O
Habeas Corpus
não se presta como sucedâneo de recurso ou de incidente de execução penal, devendo ser utilizado apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que afetem diretamente a liberdade de locomoção, o que não se verifica no caso concreto.

6.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a perda superveniente do objeto em
Habeas Corpus
quando a pretensão já foi atendida pelo Juízo competente, e afasta seu cabimento como substituto de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas Corpus
julgado prejudicado, pela perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1.
Cessa o objeto do
Habeas Corpus
quando o Juízo de origem concede os benefícios pleiteados, reconhecendo a detração e a progressão de regime.

2.
O
Habeas Corpus
não se presta como sucedâneo de recurso ou incidente de execução, salvo diante de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 42; CPP, arts. 387, §2º, e 659; RITJBA, art. 266; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC nº 82.959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 23.02.2006; STJ, HC nº 774099/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 07.10.2022; STJ, HC nº 82472/RR, Rel. Min. Jane Silva, DJe 15.10.2007; STJ, AgInt no HC nº 459618/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 11.09.2018; STJ, HC nº 707908/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 711127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 02.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º

8064152-32.2025.8.05.0000
,

impetrado pelo advogado

DAVID ALLAN BARROS RODRIGUES (OAB/SP 498.590), em favor do Paciente
ALEKSANDRO RAMOS PRATA
, tendo sido apontado como autoridade coatora o
JUIZ DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal
Segunda Turma Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
JULGAR PREJUDICADO
o presente
w
rit,

pela perda superveniente do objeto,
p
osto
que já foi
exarada decisão pelo Magistrado
a qu
o

realizando
a detração penal referente ao período de prisão cautelar
do Paciente, bem como
reconhecida a satisfação do requisito objetivo para progressão de regime, tendo sido determinada a alteração do regime prisional, com remessa dos autos à 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador para continuidade da execução
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09